Tribunal: TJMT
Processo: 1017124-98.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017124-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), JOSELIO DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 018.004.611-00 (PACIENTE), Juizo da Terceira Vara (INTERESSADO), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), JOSELIO DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 018.004.611-00 (PACIENTE), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (IMPETRANTE), LETICIA ALFARO ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL REI DE AVELA - CPF: 903.051.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SILVA FRANCA - CPF: 048.459.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR FERREIRA COUTINHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, § 2º, INC. II, IV E V, E § 2º-A, I C/C ART. 61, II, "C", TODOS DO CP – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE AÇÕES EM ANDAMENTO – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA -

EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – AUSÊNCIA DE DEÍSIDA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

Em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, a possibilidade de reiteração
criminosa
, ante a notícia da existência de diversas ações em andamento, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a
custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Josélio da Conceição Santos
, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se segregado desde 24 de abril de 2020, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, II, IV e V, § 2º-A, I, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, todos do Código Penal. Porém, argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva está desprovida de fundamentação, em discordância com o disposto no art. 315, do Código de Processo Penal.

Relata os seguintes fatos:

“Consta na denúncia que no dia 18 de abril de 2020, por volta das 10h00min, em via pública localizada no Bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, Guilherme Silva França, Abel Rei de Avelã, Letícia Alfaro Rocha,
Josélio da Conceição Santos,
aliados a outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante dissimulação e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com privação de liberdade da vítima e transporte de veículo automotor para o exterior (Bolívia); subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em um caminhão Volkswagen 9150 cummins, cor branca, Ano 2004, Placa DAO2990, VIN 9BWGA62RX5R501867, pertencente à vítima Valdir Ferreira Coutinho.

O juízo da Terceira Vara desta comarca de Pontes e Lacerda/MT, recebeu a denúncia e determinou a citação dos denunciados para apresentar resposta à acusação no ID 32100245, na data de 13.05.2.020.

As respostas à acusações de todos os denunciados foram apresentadas nos ids 33548471; 33617413 e 34001701.

Ressalta que não há indícios de autoria delitiva, uma vez que paciente sequer estava na cidade na data do fato.

Alega-se que da prisão, já se passaram 120 (cento e vinte) dias, sem que a instrução tenha iniciado, evidenciando o constrangimento ilegal.

Assegura que o beneficiário possui predicados pessoais que autorizam a aplicação das medidas alternativas diversas.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 54303962).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 54952974). As informações foram juntadas (55557450-7481).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça

José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – Roubo majorado – Prisão preventiva – Irresignação defensiva – Negativa de autoria e alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Alegado excesso de prazo na formação da culpa – Não verificado – Processo que segue curso normal – Eventual excesso de prazo na marcha processual justificado pela complexidade da causa – Prevalência do princípio da razoabilidade – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Id. 56073495).

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Josélio da Conceição Santos
, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, que a decisão que decretou a prisão preventiva está desprovida de fundamentação, e que há ocorrência de excesso injustificado de prazo, uma vez que sequer deu início à instrução processual.

No que tange à negativa de autoria, impende esclarecer que esta pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, de pronto, a comprovação de que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal. Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

No que tange a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, para análise, entendo necessário sua transcrição, na parte que importa:

“ Depreende do Boletim de Ocorrência que, após a ocorrência de um roubo e cárcere privado na cidade de Várzea Grande, os policiais receberam informações para buscar na cidade de Pontes e Lacerda, ei que havia indícios de que o veículo roubado havia sido levado para aquela cidade. Diante das informações, os policias iniciaram buscas pela cidade para fins de localização do caminhão roubado e dos suspeitos, quando lograram êxito em localizar o veículo em frente a um apartamento, motivo pelo qual passaram a permanecer em vigilância aguardando a aparição dos suspeitos. Ao avistarem entrada e saída de pessoas, resolveram abordar os suspeitos na residência onde estava o caminhão, oportunidade em que lá estavam LETÍCIA, JOSELIO E ABEL, sendo com eles encontrado o veículo, a chave do mesmo, além de um galão de combustível. Após diversas abordagens, os flagrados narraram um pouco de como ocorreu o crime, oportunidade em que o flagrado GUILHERME chegou ao portão da residência, e, ao avistar a guarnição da polícia, empreendeu fuga, contudo, os policiais conseguiram pende-lo, e, acabou também por confirmar a prática delitiva. Após todos serem conduzidos para Delegacia, os flagrados JOSELIO, ABEL e GUILHERME confirmaram a participação no crime. assim, o “fumus comissi delicti” mostra-se evidenciado.

O segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Explico.

O art. 312 enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública.

Imperioso frisar que a ação criminosa ora imputada aos acusados, ou seja, o crime de roubo majorado, eis que mediante cárcere privado, é de estrema gravidade, além do fato de restar patente o modus operandi dos flagrados, os quais não perpetraram o crime por mera liberalidade e espontaneidade, mas sim mediante plano previamente estipulado, inclusive distinguindo o papel a ser desempenhado por cada um.

Emerge indubitável, por conseguinte, que a decretação da custódia cautelar dos acusado é imprescindível. Com risco concreto à manutenção da ordem pública.

Acerca da garantia da ordem pública, a doutrina majoritária define-a como o risco de reiteração da conduta que ensejou sua prisão, quer seja pelos mesmos estímulos quer seja pelos parceiros da pratica delitiva, senão vejamos:

(...)

Como se não bastasse, à gravidade concreta da conduta dos flagranteados, in casu, quando me refiro a ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em

face a contumácia delitiva dos flagranteados ABEL,

JOSÉLIO E GUILHERME, vez que conforme demonstrado pelo sistema “VINCULUM” utilizado pelas Delegacia para constatar a incidência criminal, os mesmos já foram anteriormente presos por crimes similares. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

(...)

Nessa linha eles nãos e demonstram intimidados pela legislação ou por este Poder Judiciário, e assim, induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A corroborar com o exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

(...)

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, eis que, para a decretação da prisão cautelar, leva-se em conta a máxima pena em abstrato prevista para o c rime, em tese, cometido.

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública,

CONVERTO a prisão em flagrante de LETÍCIA ALFARO ROCHA, ABEL RE DE AVELA, JOSELIO DA CONCEIÇÃO SANTOS e GUILHERME SILVA FRANÇA, devidamente qualificado nos autos de inquérito, em prisão preventiva.

(...)”
(Id. 5555477).

Conforme se verifica na decisão transcrita, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante do paciente e demais corréus, e converteu-a em preventiva por entender que estavam presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, evidenciadas no boletim de ocorrência, termo de reconhecimento, termo de apreensão, nas declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados e nos depoimentos prestados pelos flagrados Abel, Josélio e Guilherme (
fumus comissi delicti
)

Quanto a justificativa para imposição da medida, consignou o Magistrado que, esta se faz necessária para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta perpetrada, qual seja, roubo majorado, praticado mediante cárcere privado, mediante premeditação, com divisão de tarefas, com distinção de papéis a serem desempenhados por cada participante.

Soma-se o fato de que o beneficiário, conforme noticia a decisão, já foi preso anteriormente pela prática de crimes similares ao imputado. Circunstância que denota a insuficiência das medidas alternativas, e o desrespeito às regras estabelecidas, evidenciando a necessidade de imposição de uma medida mais severa, de forma a evitar, que, solto, possa perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

No mesmo sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, AMEAÇA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU FRANCISCO MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO REFERIDO RECORRENTE. RÉ BEATRIZ. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. RECORRENTE APONTADA COMO LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO. PÉSSIMOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. RECURSO DE FRANCISCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BEATRIZ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISE O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. (...) 3. No caso, foi evidenciada a periculosidade da recorrente, a qual seria, juntamente com seu companheiro, chefe de grupo criminoso local, supostamente envolvido com práticas de homicídio, roubo e tráfico de drogas. Relatou-se ainda que seus membros "ameaçam policiais, moradores e testemunhas, inclusive com o uso de arma de fogo, e empurram os usuários de drogas para a criminalidade", deixando evidente, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública.

4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de associação criminosa como forma de interromper suas atividades, especialmente em caso como o dos autos, em que a recorrente é apontada como uma das líderes do bando. 5. Além disso, os indícios de periculosidade são ressaltados pelos péssimos antecedentes criminais da recorrente, os quais denotam que ele tem a dedicação às práticas delitivas como meio de vida. Segundo consta, ela responde pelos crimes de furto, ameaça, estupro de vulnerável e tráfico de entorpencentes. 6. Ora, segundo o entendimento desta Corte, "o histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015; RHC n. 42.280/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 12/5/2015). 7. Ademais,
"inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva"
(RHC n. 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).

(RHC 116.662/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)”.

Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva (garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal), condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código Penal comentado. Salvador, 2016, página 859).

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

No que concerne ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, insta consignar que a decretação de prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória não o fere, uma vez que não é incompatível com as custódias cautelares, desde que presentes - como é o caso dos autos - quaisquer das hipóteses previstas em lei.

No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Na hipótese, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 18-04-2020, a denúncia foi apresentada em 12-05-2020, que foi recebida pelo Magistrado em 13-05-2020, determinando a citação dos denunciados para apresentar resposta à acusação em 13-05-2020, tendo todas as respostas sido apresentadas, conforme informação do próprio impetrante, estando a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 17 de setembro de 2020.

Logo, constata-se que o
processo foi devidamente impulsionado
,
não havendo evidência de indolência ou desídia por parte do Poder Judiciário.

Nãos e pode olvidar que ocorreu a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção
ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus)
, conforme determina a
Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020,
em razão de força maior.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes à evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Josélio da Conceição Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020